Tribunal: TJDFT
Processo: 0702393-15.2019.8.07.0002
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702393-15.2019.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JONATAS MIGUEL PEREIRA DO NASCIMENTO APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO A Curadoria de Ausentes, em defesa dos interesses de Jonatas Miguel Pereira Do Nascimento, interpôs recurso de apelação contra a sentença de Id. 128058334, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que julgou procedente o pedido inicial formulado por Banco Bradesco Financiamentos S.A. para declarar a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem objeto da lide no patrimônio do credor fiduciário, nos termos o art. 3o, §1o, do Decreto-lei no 911/69, cabendo à repartição competente expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. A recorrente, contudo, investe-se contra o julgamento monocrático, pleiteando a reforma da decisão recorrida e, por via de consequência, a improcedência do pedido inicial, ante o afastamento da mora no bojo da relação contratual. Para tanto, e em apertada síntese, defende a inconstitucionalidade da “cláusula do pagamento da integralidade da dívida”, por considerá-la contrária às normas de proteção ao consumidor. Para a apelante, é necessária uma interpretação constitucional adequada do art. 3°, §§1° e 2°, do DL n° 911/69, “para determinar o direito do consumidor de efetuar o pagamento tão somente [d]as parcelas vencidas e não pagas do contrato até o momento do ajuizamento da ação, sem a inclusão das parcelas vincendas”. Ademais, considera que “houve a abusividade da cobrança dos juros remuneratórios ensejando ao afastamento da mora”. Sem preparo, por ser a Curadoria isenta do pagamento de custas. Contrarrazões do apelado (Id. 39165973), em que defende a regularidade das cláusulas contratuais e, portanto, o desprovimento do apelo. Em Decisão de Id. 39174602, indeferi o efeito suspensivo ao recurso, facultando à Curadoria de Ausentes, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre sua legitimidade para intervir no processo, considerando sua dispensa pela sentença de origem. Em petição de Id. 41138817, a Curadoria pede a intimação pessoal do réu para que constitua advogado particular ou compareça à Defensoria Pública apresentando a documentação necessária para viabilizar sua defesa em juízo. É o relatório. Decido. A despeito da sempre elogiosa dedicação da Defensoria Pública em defesa dos hipossuficientes, o recurso de apelação não merece conhecimento, já que interposto por parte manifestamente ilegítima. Nos termos do art. 72 do Código de Processo Civil, a atividade da Curadoria Especial, a cargo da Defensoria Pública, tem lugar diante da revelia do réu citado por edital (Inc. II). Ainda que, no presente caso, a atuação do órgão de assistência tenha se mostrado inicialmente adequada, em face da citação editalícia do requerido, é incontroverso nos autos que o réu foi citado pessoalmente, tornando desnecessária, portanto, a intervenção da Curadoria. A propósito, o seguinte julgado desta Corte: (...) Segundo o art. 72, II, do Código de Processo Civil, o juiz nomeará curador especial ao réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado. 2. Na hipótese, após a citação por edital dos requeridos, foi nomeado o Núcleo de Assistência Jurídica para atuar como Curador Especial deles em obediência ao art. 72, inc. II, do CPC. Todavia, posteriormente, o mandado de citação, expedido em nome de ambos os requeridos, fora devidamente recebido no endereço indicado nos embargos à monitória opostos pela Curadoria Especial. 3. A citação pessoal dos requeridos determinou a perda da legitimidade do Curador Especial para atuar como substituto processual das aludidas partes, visto que a situação fática autorizadora da substituição processual (citação ficta por edital) desapareceu (...) (Ac. 1297100. 1a Turma. Rel. Diva Lucy de Faria Pereira. Publicado no PJe : 12/11/2020). De outro lado, renovadas as vênias ao ilustre defensor, afigura-se inviável o acolhimento do pleito deduzido na petição de Id. 41138817, porque descabe ao julgador suprir omissão da parte em constituir seu defensor, mormente quando considerado revel. O réu foi devidamente citado e, portanto, teve amplo conhecimento tanto da demanda, quanto de seu específico objeto, optando em não apresentar defesa, talvez porque já havia se desfeito do bem litigioso, conforme noticiado pelo Meirinho no Id. 39165958, daí porque optou em não constituir advogado ou fazer qualquer manifestação nos autos. De todo modo, a representação pela Curadoria só teve razão de ser em função da anterior citação por edital. Realizada, porém, a citação pessoal, descabe a intervenção do órgão de representação. Destarte, correta a sentença ao dispensar os serviços da Curadoria Judicial. E nesse sentido, o recurso se afigura inadmissível porque interposto por pessoa não legitimada a fazê-lo. Isso posto, não conheço do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora